Tribunal: STF
Processo: MS 38157
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Registro de aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Intimação da inclusão do processo em pauta com antecedência de 5 (cinco) dias. Oposição ao julgamento virtual.



1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que negou registro à aposentadoria da impetrante.



2. As normas de regência da Corte de Contas estabelecem procedimentos adequados para a divulgação dos atos de comunicação, que asseguram de maneira efetiva o seu conhecimento pelos sujeitos processuais. Não há desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão da aplicação das normas procedimentais específicas.



3. Não é aplicável o art. 935 do CPC aos procedimentos perante o TCU, uma vez que o Regimento Interno daquela Corte prevê norma especial acerca do prazo mínimo de antecedência entre a intimação da inclusão de processo em pauta e a respectiva sessão de julgamento.



4. Incabível o pedido de oposição a julgamento virtual nas hipóteses de julgamento telepresencial. 



5. Segurança denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do TCU  que negou registro à aposentadoria da impetrante, nos autos da TC nº 034.885/2018-8.



    2. Narra o impetrante que, em 09.03.2021, foi proferido o acórdão nº 3.565/2021, no processo citado, no qual se indeferia o registro de sua aposentadoria. Esclarece que interpôs pedido de reexame e que, em 15.07.2021, foi informado, por e-mail, de movimentação processual acerca da inclusão do processo na pauta de 20.07.2021, para análise de seu recurso. 



    3. Alega que tal procedimento viola o art. 935 do CPC, pois não foi respeitado o prazo de cinco dias entre a intimação da inclusão em pauta e a respectiva sessão de julgamento. Aduz que o julgamento virtual violaria seu direito de apresentar sustentação oral presencial de suas razões.



    4. Informa, igualmente, que apresentou petição de oposição ao julgamento virtual, em 18.07.2021, requerendo a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial, bem como o respeito ao prazo de 5 (cinco) dias de antecedência para a intimação quanto à designação de sessão de julgamento. Nada obstante essa diligência, o recurso foi julgado na data inicialmente agendada, com a negativa de provimento, assim como com o indeferimento da oposição ao julgamento virtual .



    5. Sustenta ter ocorrido violação do art. 935 do CPC, por ausência de cumprimento do prazo de antecedência entre a intimação de inclusão em pauta e a respectiva sessão de julgamento. Alega violação dos arts. 5º, LV, e 133 da Constituição, por desrespeito à garantia do contraditório e da ampla defesa, ao ser obstada a sustentação oral. Argumenta, também, a violação do art. 3º, § 1º, da Resolução nº 311/2020 do TCU, que prevê a possibilidade de oposição ao julgamento virtual.



    6. Requer a concessão de liminar para suspender a validade do acórdão que julgou o pedido de reexame, nos autos da TC nº 034.885/2018-8. No mérito, pleiteia a anulação da decisão impugnada, com o reconhecimento de seu direito a fazer sustentação oral presencial ou, subsidiariamente, que seja agendada nova sessão de julgamento, com intimação prévia, nos termos do art. 935 do CPC.



    7. Determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações nos autos, antes de apreciar a medida liminar (doc. 17).



    8. A autoridade impetrada informou que não se aplica o CPC à hipótese, uma vez que há disposição expressa do Regimento Interno do TCU (art. 141, § 3º), quanto ao prazo de 48h de antecedência entre a intimação e a respectiva sessão de julgamento. Sustentou que a aplicação do CPC somente ocorre de maneira subsidiária, quando há lacuna nas normas específicas do processo perante aquela Corte Administrativa. Esclarece ser inadequado o pedido para julgamento presencial, pois o caso foi analisado em sessão telepresencial, ao curso da qual é possível ao advogado fazer sua sustentação oral e interagir com os Ministros, via internet, mediante o uso de recursos de imagem e som.



    9. É o relatório. Decido.



    10. Assinalo, de início, que o art. 52, parágrafo único, do RI/STF autoriza o relator a dispensar a vista ao Procurador-Geral da República quando a matéria versada no processo for pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), como no presente caso. Uma vez que já há informações nos autos, passo à análise do mérito da impetração.



    11. Não identifico, na hipótese, desrespeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Observo que o exercício dessas garantias se perfaz nos termos da legislação processual e procedimental aplicável à espécie. No caso, embora o impetrante pleiteie a aplicação do Código de Processo Civil, há norma específica que trata dos processos perante o Tribunal de Contas da União, consistente na Lei nº 8.443/1992, complementada pelo Regimento Interno daquela Corte.



    12. Esclareço que a divulgação das pautas das sessões de julgamento está disciplinada no art. 141, § 3º, do Regimento Interno do TCU, o qual determina que a sua veiculação deve ser feita por meio de afixação em local próprio e acessível do edifício-sede da Corte de Contas, ou por publicação nos órgãos oficiais ou no sítio eletrônico do órgão, atér 48 horas antes da sessão. Confiram-se o teor dessa norma:



    Regimento Interno do TCU



    Art. 141. As pautas das sessões ordinárias e das extraordinárias serão organizadas pela unidade responsável pelo seu secretariado, sob a supervisão do Presidente do respectivo colegiado, observadas a ordem de antiguidade dos relatores e a forma de apreciação dos processos. (...) 



    § 3º As pautas das sessões serão divulgadas mediante a afixação em local próprio e acessível do edifício-sede do Tribunal, a publicação nos órgãos oficiais e a disponibilização no Portal do TCU na internet, até quarenta e oito horas antes da sessão. 



    13. Deve ser destacado que as disposições do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União estabelecem procedimentos adequados para a divulgação dos atos de comunicação, que asseguram de maneira efetiva o seu conhecimento pelos sujeitos processuais. De modo que são descabidas as alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois a comunicação dos atos não precisa ser feita pelos meios pretendidos pelo representante legal do impetrante. Cumpria ao profissional tomar ciência das normas procedimentais específicas do órgão de controle, de modo a acompanhar a prática dos atos processuais.



    14. A jurisprudência do STF segue no sentido das razões apresentadas acima, conforme se vê nos seguintes julgados:



    EMENTA: Direito administrativo. Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União – TCU. Intimação da inclusão de processo em pauta. 1. Agravo interno contra decisão monocrática em mandado de segurança no qual impugnado acórdão do TCU, sob o fundamento de que esse seria nulo, em razão da ausência de intimação do patrono da impetrante da inclusão em pauta de processo de tomada de contas. 2. O ato de intimação foi circulado no Boletim do TCU/Diário Eletrônico do TCU, considerados pela Lei Orgânica do TCU e pelo Regimento Interno como meios oficiais de publicação dos atos da Corte de Contas. Tal fato torna desnecessária a sua divulgação no Diário Oficial. 3. As normas de regência do Tribunal de Contas estabelecem procedimentos adequados para a divulgação dos atos de comunicação, que asseguram de maneira efetiva o seu conhecimento pelos sujeitos processuais. Na medida em que a comunicação foi realizada com observância das formalidades legais e regulamentares pertinentes, são descabidas as alegações genéricas de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade. 4. Agravo a que se nega provimento. 



    (MS 37154-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma)



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Não se faz necessária a notificação prévia e pessoal da data em que será realizada a sessão de julgamento de recurso de reconsideração pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal quando a pauta de julgamentos é publicada no Diário Oficial da União. 2. O pedido de sustentação oral pode ser feito, conforme autoriza o art. 168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, até quatro horas antes da sessão. Para tanto, é necessário que os interessados no julgamento acompanhem o andamento do processo e as publicações feitas no Diário Oficial da União. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (MS 26732-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    15. Quanto à oposição ao julgamento virtual, considero, na linha dos esclarecimentos trazidos na peça de informações, que o pleito era incabível, uma vez que o julgamento do recurso do impetrante ocorreu por meio de sessão telepresencial, na qual há a possibilidade de sustentação oral durante o julgamento. Assim, não se tratava de sessão virtual, em que a sustentação oral precisa ser feita por meio de vídeo previamente gravado, de modo que é completamente impertinente o requerimento apresentado pelo impetrante.



    16. Registro que a realização das sessões telepresenciais foi amplamente adotada nos tribunais brasileiros, em vista das restrições decorrentes da Pandemia de Covid-19, sendo uma prática inclusive adotada pelo STF. Tal modelo de sessão de julgamento não viola as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que permite a apresentação das razões por meio audiovisual, via internet, com a interação entre os advogados e os ministros. Resta, portanto, suprida a finalidade essencial das normas que garantem a participação dos advogados nas sessões de julgamento.



    17. Diante do exposto, denego a segurança. Defiro o ingresso da União no feito. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Custas pelo impetrante.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator